Tribunal: TJES
Processo: 5021524-58.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021524-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA FERREIRA PESTANA
RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOOS INTERNACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO PELO ATRASO NA CONEXÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, relativos à indenização por danos morais, em decorrência de atrasos de 48 horas em voo internacional. A autora solicitou condenação da empresa aérea ao pagamento de danos morais, alegando que os transtornos vividos ultrapassaram o mero aborrecimento. A sentença de primeiro grau negou o pedido, porém o recurso busca sua reversão.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia centra-se na responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voos e se tal atraso configura ou não dano moral indenizável, superando os limites do mero dissabor, e se a indenização deve ser concedida com base na legislação de proteção ao consumidor.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva. O atraso demasiado na conexão internacional configura dano moral. A empresa aérea falhou em prestar o serviço conforme esperado, violando o direito à segurança e à confiança dos consumidores. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é considerado razoável e proporcional, com base em precedentes jurisprudenciais.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, nos termos do CDC. 2. O atraso de 48 horas em voo internacional configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00, conforme precedentes e com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0027566-91.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/03/2022; DJES 08/04/2022..

.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5021524-58.2023.8.08.0035

RECORRENTE.: DEBORA FERREIRA PESTANA.

RECORRIDOS.: DEUTSCHE LUFTHANSA AG .

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOOS INTERNACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO PELO ATRASO NA CONEXÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, relativos à indenização por danos morais, em decorrência de atrasos de 48 horas em voo internacional. A autora solicitou condenação da empresa aérea ao pagamento de danos morais, alegando que os transtornos vividos ultrapassaram o mero aborrecimento. A sentença de primeiro grau negou o pedido, porém o recurso busca sua reversão.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia centra-se na responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voos e se tal atraso configura ou não dano moral indenizável, superando os limites do mero dissabor, e se a indenização deve ser concedida com base na legislação de proteção ao consumidor.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva. O atraso demasiado na conexão internacional configura dano moral. A empresa aérea falhou em prestar o serviço conforme esperado, violando o direito à segurança e à confiança dos consumidores. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é considerado razoável e proporcional, com base em precedentes jurisprudenciais.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, nos termos do CDC. 2. O atraso de 48 horas em voo internacional configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00, conforme precedentes e com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0027566-91.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/03/2022; DJES 08/04/2022..

.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que no dia 19 de dezembro de 2022 embarcou em um voo de Berlim com destino a Vitória/ES, com duas escalas, mas enfrentou atrasos. O primeiro voo teve um atraso de duas horas, o que a fez perder a conexão e esperar dois dias para ser realocada, chegando ao Brasil apenas no dia 22 de dezembro, com um atraso total de 48 horas. Durante esse período, a empresa aérea não cobriu todas as despesas de alimentação e transporte, e a autora, que havia pago para escolher seu assento, precisou comprar um upgrade para a classe econômica premium devido à indisponibilidade de assentos confortáveis. Além disso, na volta para a Alemanha, a autora enfrentou mais atrasos e cancelamentos, desta vez com um atraso de 6 horas. Após tentar resolver a situação diretamente com a empresa, sem sucesso, a autora recorreu ao judiciário.

Contudo, a sentença do juízo “a quo” de ID 9432651 concluiu pela improcedência dos pedidos autorais

Nas razões recursais, o recorrente almeja a reforma da sentença objurgada, para acolher o pedido de condenação a título de danos morais, haja vista que os fatos por ela vivenciados não podem ser considerados meros aborrecimentos.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

De início, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, uma vez que a ré figurou como fornecedora de serviço, qual seja, transporte aéreo, e os autores figuram como destinatário final de tal serviço, nos termos do que dispõem os artigos 2º e 3º do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco que o cancelamento de voo da parte autora se deu em razão de atraso na conexão de voos, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Sobre a presente questão dispõe os seguintes julgados do TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DEMASIADO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
ARBITRADO NA ORIGEM AQUÉM DA JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. Precedentes STF e STJ. II. Sopesando-se as peculiaridades do caso concreto, em que o consumidor permanecera por 05 (cinco) dias em território estrangeiro, desprovido da assistência necessária da empresa apelada; perdera dias letivos; era menor de idade na ocasião do fatídico ocorrido; encontrava-se desassistido de seus genitores e de uma pessoa maior de idade, porquanto só havia um professor para acompanhar os quinze alunos e os mesmos não retornaram conjuntamente, isto é, no mesmo voo; mostra-se aquém a quantia arbitrada pelo magistrado, no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), razão pela qual majoro o dano extrapatrimonial para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). III. Em se tratando de indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), os quais a partir dessa data serão corrigidos pela taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0027566-91.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/03/2022; DJES 08/04/2022). (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATRASO EM VOO INTERNACIONAL
. REGIME DE CODESHARE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - As Convenções de Varsóvia e de Montreal, em se tratando de transporte aéreo internacional, prevalecem sobre o CDC nos casos de danos materiais). Orientação firmada pelo e. STF quando do julgamento, com repercussão geral reconhecida, do RE 636331. 2 - Ainda que incidente, no caso concreto, as Convenções de Varsóvia e de Montreal, as mesmas não implicariam modificação do entendimento constante na sentença, já que o valor arbitrado a título de condenação ao pagamento de indenização por danos morais revelou-se inferior ao limite previstos nas citadas Convenções Internacionais. 3 - As companhias aéreas que fazem uso do compartilhamento de voo na modalidade codeshare respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único art. 7º do CDC. 4 -
O atraso injustificado em voo internacional por 2 dias ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização.
5 - Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) que se revela destoante de precedentes deste TJES, pelo que reduzido para R$ 5.000,00. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0020435-31.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 10/05/2021; DJES 31/05/2021). (Grifo nosso)

Sendo assim, no tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso ultrapassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, considerando os valores vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar o RECORRIDO, a título de danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)